Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702647-61.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS TELES MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO A DETENTO POR COMPANHEIRO DE ALA. DANOS AOS ÓCULOS. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente sustenta que as provas inseridas nos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência de diversas brigas em sua ala, e que a agressão decorreu de manifesta negligência dos agentes do Estado. Pede a reforma da sentença a fim de condenar o Ente Distrital a pagar o valor de R$15.000,00 pelos danos morais. Foram apresentadas contrarrazões, id. 64495949. 2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista a demonstração de hipossuficiência financeira, fazendo jus o recorrente à gratuidade de justiça. 3. De início, cabe ressaltar que o Estado, no exercício do poder que a lei lhe confere de fazer juízo de valor sobre o comportamento das pessoas e lhes impor pena privativa de liberdade, tem o dever de preservar a incolumidade física e moral do preso que se encontra sob sua custódia, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Por isso, responde objetivamente pela violência praticada contra detentos nas dependências de estabelecimento prisional ou de cela de Delegacia, pois o dano é inerente à sua atuação (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 186 e 927). 4. No caso em comento, observa-se a pretensão de responsabilização do Distrito Federal por supostos danos decorrentes de agressão na cela compartilhada, finca-se em documentos produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório. O boletim de ocorrência id 64495925 indica que a filha do recorrente foi conduzida à 30a D.P. por agente penitenciário, a fim de apurar a informação de que vinha sendo intimidada e constrangida por outro detento, o qual, segundo o recorrente, também o ameaçava. Há, também, pedido de realocação na ala de idosos. No entanto, não há qualquer elemento capaz de corroborar as informações trazidas na inicial, notadamente a de que o recorrente tivesse sido agredido dentro da cela. 5. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado possui responsabilidade civil pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Nesses casos, a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, a vítima somente terá que provar: i) conduta do agente público, sem precisar provar dolo ou culpa; ii) dano sofrido; iii) nexo de causalidade entre o fato e o dano. 6. Destaque-se que, em se tratando de suposta conduta omissiva, há que se provar que o Estado deixou de agir de forma a impedir qualquer resultado danoso. Esse não é o caso dos autos, pois além de não terem sido comprovados os danos, a Diretoria da unidade de internação, adotou as providências para a remoção do detento do local onde alegava estar sendo assediado. Nesse quadro, para além da dúvida razoável, não é possível atribuir à Administração a responsabilidade pelos alegados danos morais. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. 8. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC). 9. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1947657, 0702647-61.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 67996277 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal